Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000732-09.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NILSON DA SILVA - CPF: 015.431.571-06 (APELADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 531.691.821-53 (APELADO), AGENOR PAULO BOTTEGA - CPF: 502.572.189-04 (VÍTIMA), JAIRO VALDEMAR BRUN - CPF: 405.755.510-20 (VÍTIMA), OZEIAS CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 835.243.471-34 (VÍTIMA), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), NILSON DA SILVA - CPF: 015.431.571-06 (APELANTE), VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 531.691.821-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO,
DESPROVEU
OS APELOS DOS RÉUS
VALDINEY ALVES NASCIMENTO
E
NILSON DA SILVA
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPRAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS DOIS SENTENCIADOS –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – TESE DE ILICITUDE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO –
CONFISSÃO INFORMAL FEITA PELOS RÉUS AOS POLICIAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO TRAVESTIDO DE ENTREVISTA – IMPROCEDÊNCIA – INDICATIVOS NOS AUTOS DE QUE OS SUSPEITOS FORAM CIENTIFICADOS ACERCA DOS SEUS DIREITOS CONSTITUICIONAIS NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – NULIDADE RELATIVA – CONDENAÇÕES QUE SE EMBASAM SOBRE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES DA PROVA ALEGADAMENTE VICIADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR RECHAÇADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS SURPREENDIDOS LOGO APÓS SUBSTITUÍREM A PLACA DE UM DOS VEÍCULOS, AINDA EM PODER DA PLACA ORIGINAL – MENSAGENS EXTRAÍDAS DOS CELULARES QUE IMPLICAM OS ACUSADOS NA ADULTERAÇÃO DE AMBOS OS AUTOMÓVEIS – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A COAUTORIA E A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
4.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – FUGA PARA EVITAR PRISÃO EM FLAGRANTE, DESATENDENDO A ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA POR AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO E COMBATE À CRIMINALIDADE – CONDUTA TÍPICA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL – 5.
POSTULADA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO – PROCEDÊNCIA – EVIDENCIADA A AUTORIA MEDIATA DOS ACUSADOS, QUE NÃO EXECUTARAM A SUBTRAÇÃO PROPRIAMENTE DITA, MAS, PREVIAMENTE AJUSTADOS COM OS EXECUTORES, CONTRIBUÍRAM DE MANEIRA RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA ILÍCITA – CONFIGURADA A COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS – APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA ADOTADA PELO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÕES QUE SE IMPÕEM –
6.
PLEITEADA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – IMPOSSIBILIDADE –
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADAS – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – ABSOLVIÇÃO RATIFICADA –
PLEITOS SUBSIDIÁRIO DA DEFESA
–
7.
REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL – IMPROCEDÊNCIA – TIPO PENAL DO ART. 349 DO CP QUE DETÉM NATUREZA SUBSIDIÁRIA E RESIDUAL – CONSTATADA EFETIVA COAUTORIA DOS AGENTES – CLASSIFICAÇÕES TÍPICAS MANTIDAS –
8.
POSTULADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IMPERTINÊNCIA – PROVIDÊNCIA QUE NÃO INFLUIRIA NO REGIME INICIAL – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART. 66, III, ALÍNEA
C
, DA LEP –
9.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO MINISTERIAL.

1.

A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Precedentes do STJ e TJMT. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa e depende da comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, já que as condenações se embasam sobre outras provas autônomas e independentes do elemento alegadamente viciado.

2.

A prova oral judicializada atesta que os réus foram surpreendidos pela Polícia logo após substituírem a placa de um dos automóveis, ainda em poder da placa original já desacoplada, ao passo que as mensagens extraídas dos aparelhos celulares os implicam como autores da modificação dos sinais identificadores de ambos os veículos, o que justifica a manutenção das condenações pelo delito do art. 311 do CP, por duas vezes.

3.

Os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que, além de terem sido encontrados em poder da motocicleta furtada, os réus tinham plena ciência e sabiam efetivamente que consistia em produto de crime, o que inviabiliza a sua absolvição do delito de receptação, seja por falta de provas, seja por atipicidade da conduta.

4.

O descumprimento de uma ordem legal emitida por agentes públicos que desempenham suas funções diretamente na segurança pública e no controle da criminalidade caracteriza o delito de desobediência, não havendo o que se falar em atipicidade da conduta daquele que desrespeita ordem de parada para escapar da prisão em flagrante. Precedentes do STJ e do TJMT.

5.

Uma vez comprovado que os acusados, embora não tenham executado a subtração ilícita propriamente dita, estando cientes do roubo que se sucederia e previamente ajustados com os executores, concorreram de maneira relevante e contribuíram materialmente para a empreitada delitiva, em evidente coautoria mediante divisão de tarefas, impõe-se reconhecer que ambos consistem em verdadeiros autores mediatos do crime patrimonial, de modo que deve ser parcialmente provida a insurgência ministerial, para condená-los nas respectivas penas.

6.

Inexistindo prova cabal nos autos de que os acusados se juntaram com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus, de modo a ser ratificada a sentença, na parte em que os absolveu do delito de associação criminosa.

7.

O delito de favorecimento real consiste em prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria (art. 29, CP) ou de receptação (art. 180, CP), auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Portanto, se os agentes, já cientes e previamente ajustados com os executores, contribuem para a empreitada ilícita antes, durante e após a sua consumação, devem responder como efetivos autores, afastando-se a incidência subsidiária da norma residual do art. 349 do Código Penal.

8.

A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.), salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos.

9.

Recursos de apelação conhecidos, com rejeição da preliminar suscitada pela defesa. No mérito, apelo defensivo desprovido e apelo ministerial parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO

APELANTE(S):

NILSON DA SILVA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO

APELADO(S):

NILSON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
e
NILSON DA SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 1000732-09.2022.8.11.0002, em que os acusados foram
condenados
às idênticas penas de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
56 (cinquenta e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além de
15 (quinze) dias de detenção
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 180,
caput
, art. 311,
caput
, por duas vezes, e art. 330, todos do Código Penal
(Receptação, Adulteração de sinal identificador de veículo e Desobediência).

No mesmo pronunciamento judicial, os sentenciados restaram
absolvidos
dos delitos previstos no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
(roubo triplamente circunstanciado e associação criminosa majorada).

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 205198204, os apelantes
VALDINEY
e
NILSON
suscitam, preliminarmente, a
nulidade
, por ilicitude probatória
, das informações por eles prestadas aos policiais militares por ocasião da abordagem e de todos os elementos delas derivados, alegando que os atos consistiram em verdadeiros
interrogatórios sub-reptícios travestidos de entrevista informal
, revestidos com violação do direito ao silêncio e agressões físicas.

No mérito, buscam a
absolvição
dos delitos
de receptação, de adulteração de sinal identificador de veículo e de desobediência
, seja por falta de provas capazes de respaldar a prolação do édito condenatório, seja por atipicidade das condutas; ao que acrescentam ainda os pedidos subsidiários de
desclassificação
das infrações para o crime de
favorecimento real
, tipificado no art. 349 do Código Penal, e de
detração
do período de prisão preventiva, com o subsequente
abrandamento do regime prisional
.

Já nas razões recursais vistas no ID

205198206, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a
condenação
dos réus como incursos nas penas dos delitos de
roubo triplamente majorado, por três vezes, em concurso formal, e associação criminosa armada
, inclusive no que tange à indenização pelos danos causados, argumentando que as provas são suficientes para a atestar a materialidade dos crimes e a autoria dos sentenciados.

Em contrarrazões registradas no ID 205198205, o
Parquet
rechaça parcialmente as teses defensivas e requer seja dado
parcial provimento

ao apelo dos réus
, apenas para detrair o período de prisão provisória, com reflexos sobre o regime inicial.

Por seu turno, nas contrarrazões de ID 205198213, a i. defesa técnica dos increpados refuta as pretensões acusatórias e requer o
desprovimento
da insurgência ministerial.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID

209833675, opinou pela
rejeição
da preliminar
arguida pela defesa e, no mérito, manifestou-se pelo
parcial provimento

de ambos os recursos
, a fim de
absolver
os réus do crime de
desobediência
, por atipicidade da conduta, e de
condená-los
pelos três delitos de
roubo triplamente majorado
, ante a suficiência probatória; mantendo-se inalterada a r. sentença, no que tange à condenação pelos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo e no que toca à absolvição do crime de associação criminosa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – ALEGADA OCORRÊNCIA DE INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas
partes
.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade, por ilicitude probatória, da confissão informal prestada pelos réus aos policiais militares que efetuaram as prisões em flagrante e de todos as demais provas dela derivadas, sob o argumento de que o aludido ato não foi precedido do “Aviso de Miranda” e da advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, portanto, consistiu em verdadeiro interrogatório sub-reptício realizado pelos agentes estatais, à revelia do princípio
nemo tenetur se detegere
(direito à não-autoincriminação), ao que acrescentam ainda a tese de que os policiais lançaram mão inclusive de coação física durante a entrevista, o que se comprovaria pela ausência dos exames de corpo de delito nos autos.

No entanto, a
preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se do Boletim de Ocorrência n.o 2022.2565 que, após rastrear a localização dos semirreboques que foram subtraídos durante a prática do roubo, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o endereço em questão, qual seja, um terreno situado na esquina da Rua Tristão de Ataíde com a Rua Tenente Coronel Duarte, no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, e, ainda do lado de fora, os agentes estatais visualizaram os aludidos bens no interior do lote, assim como viram 02 (dois) indivíduos, os quais empreenderam fuga quando perceberam a presença da guarnição, mas foram perseguidos e detidos, oportunidade em que admitiram informal e parcialmente os respectivos envolvimentos no roubo, assumindo que
VALDINEY
teria se encarregado de guardar a
res furtivae
e
NILSON
se incumbido de “gerenciar” a subtração ilícita (ID 205194553).

Não obstante a confissão parcial e informal dos recorrentes tenha sido registrada pelos policiais no boletim de ocorrência, não há o que se falar em interrogatório sub-reptício ou em violação do direito ao silêncio e à não-autoincriminação.

A uma
, porque há elementos nos autos, inclusive judicialmente produzidos, capazes de demonstrar que, no momento da abordagem, os suspeitos foram cientificados a respeito das garantias constitucionais que lhes assistem, dentre as quais o direito de permanecerem calados, conforme explanado pelo policial militar que diligenciou no ato,
Willian de Souza Morais
.

A propósito, ao ser indagado pela i. defesa em audiência instrutória, a testemunha esclareceu,
in verbis
:

“
Defesa: Policial, em algum momento a Polícia Militar, ela informa para quem está sendo preso que eles têm o direito de ficar em silêncio, de constituir um advogado, de não produzir prova contra si mesmo?

Testemunha: Exatamente. A gente já informa para o cidadão sobre a situação, que eles têm direitos, os direitos deles. (...)”.
(Mídia audiovisual armazenado no ID 205194631).

A duas
, porque, o Recurso Extraordinário n.o 1.177.984, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) e visa analisar a obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova,
ainda pende de julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal
, sendo que a atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria orienta no sentido de que a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (“Aviso de Miranda”), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART. 155, § 1o, DO CP).
AUSÊNCIA DE ‘AVISO DE MIRANDA’ NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL.
LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
. 2. (...) 3. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no AREsp n. 2.465.214/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024) – Destaquei.

É também o posicionamento adotado por este e.
TJMT
:

“‘A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial’
(...)”
. (N.U 0015647-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024) – Negritei.

In casu
, extrai-se dos autos que, quando foram interrogados na delegacia, tanto o recorrente
NILSON
quanto o recorrente
VALDINEY
foram expressamente cientificados quanto aos seus direitos e garantias constitucionais, inclusive o de permanecerem calados, conforme Termos de Interrogatório devidamente assinados por ambos os réus (ID 205194572 - Pág. 14/16 e Pág. 23/25).

Aliás, não se descura que, antes mesmo do início dos interrogatórios extrajudiciais, os suspeitos
NILSON
e
VALDINEY
assinaram ainda suas respectivas Notas de Ciência de Garantias Constitucionais, dando-se assim por cientes quanto à faculdade de
“permanecer calado(a), sendo-lhe assegurada assistência da família e Advogado”
. (ID 205194572 - Pág. 12 e Pág. 21).

A três
, porque, mesmo que assim não fosse, vigora no ordenamento jurídico pátrio o entendimento de que
eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de
nulidade relativa
, cujo reconhecimento
depende da comprovação do prejuízo
.

A propósito:

“1. O Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o Recurso Extraordinário 1.177.984, que teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) quanto à questão relativa à obrigatoriedade de policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem. De toda sorte, ‘
o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
’”
. (AgRg no HC n. 670.351/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022) – Grifei.

“1.
A alegada nulidade por falta de informação ao direito ao silêncio na fase inquisitorial é de natureza relativa, a qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o que não restou comprovado no caso dos autos
. Ademais, consta expressamente do termo de interrogatório policial assinado pelo agravante a advertência quanto ao seu direito ao silêncio”
. (AgRg no HC n. 824.922/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023) – Grifei.

“3.
Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo
”
. (HC n. 614.339/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021) – Negritei.

“3.
No que tange à alegada
ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o prejuízo causado ao agravante, o que inviabiliza o reconhecimento da alegada nulidade
”
. (AgRg no HC n. 842.183/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023) – Destaquei.

“3.
Eventual falta de informação ao direito ao silêncio no momento do flagrante (nem sequer comprovada) constitui nulidade relativa
, a qual, além de necessidade de alegação oportuna,
não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada
, o que, consoante se depreende do acórdão impugnado, não foi evidenciado na espécie”
. (AgRg no HC n. 855.675/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023) – Destaquei.

Também assim entende esta c.
Terceira Câmara Criminal
, que já se manifestou no sentido de que
“3. Não há como se falar em nulidade do interrogatório informal do apelante, porque não ficou comprovado nestes autos a
alegação segundo a qual não lhe foi assegurado o direito de permanecer em silêncio e de não se autoincriminar
. Além do mais,
eventual irregularidade desses atos é causa de nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo à sua defesa
”
. (N.U 1001911-94.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Na hipótese, não há que se falar em prejuízo, pois, em que pese o advento da reforma parcial da sentença neste grau recursal, para condenar os recorrentes pelo crime de roubo, tal condenação (assim como as condenações pelos demais delitos)
se embasa sobre outros elementos de prova autônomos, independentes e desvinculados das confissões informais alegadamente viciadas
, a exemplo dos depoimentos colhidos em juízo, dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e do fato de os réus terem sido flagrados em poder da motocicleta receptada, logo após adulterarem sinal identificador de um dos semirreboques roubados, tudo conforme se demonstrará na análise do mérito.

À míngua de prejuízo acarretado à parte, descabe cogitar a ocorrência de nulidade, a teor do art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Nesse sentido:

“V -

A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Por fim, quanto ao argumento dos recorrentes de que teriam sido coagidos fisicamente e agredidos pelos policiais militares no momento da abordagem,
a tese tampouco conduz ao reconhecimento da nulidade almejada
, notadamente tendo em vista a anemia de elementos probatórios capazes de atestar a alegação dos réus, já que, aparentemente, os laudos de exame de corpo de delito não foram juntados ao feito.

E, não obstante a i. defesa se insurja em face da ausência dos exames de corpo de delito, saliento que, em situações análogas, este órgão fracionário tem entendido que a falta de provas obsta o reconhecimento de tortura nos próprios autos,
devendo eventual excesso cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio
, especificamente voltado para tal finalidade, conforme se depreende do seguinte precedente:

“2.1.
À míngua de exame de corpo de delito apto a atestar cabalmente a natureza e a proveniência das alegadas escoriações ostentadas pelo apelante na data da prisão
, e diante da inconsistência dos demais elementos que, na intelecção defensiva, atestariam a
ocorrência de tortura, não há como reconhecer a nulidade
de toda a cadeia probatória e das provas que evidenciam o delito de narcotráfico em si,
devendo o excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade
. Precedentes.”
(TJMT, N.U 1011368-45.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) – Destaquei.

Mesmo porque,
in casu
, há elementos que mitigam sobremaneira a verossimilhança da alegação de tortura e indicam inclusive a inocorrência de qualquer agressão, como o depoimento judicial da testemunha
Willian de Souza Morais
, que, em juízo, refutou categoricamente as agressões, e o fato de ambos os réus terem sido ouvidos pelo Delegado da Polícia Civil na data das prisões, poucas horas após a abordagem da Polícia Militar, acompanhados por advogado (Dr. Edson Nascimento Rodrigues, OAB-MT n.o 25.772), e não terem sequer se queixado à autoridade policial de tortura ou agressões físicas.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no mês de outubro de 2021, os apelantes
VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
, vulgo
“Gambá”
,

e
NILSON DA SILVA
se associaram a mais dois indivíduos não identificados, conhecidos pelas alcunhas de
“Gordinho”
e
“Rafinha”
, para o fim específico de cometerem crimes na cidade de Várzea Grande/MT (
Fato 01
).

Verte da exordial acusatória que, no dia 04/01/2022, por volta da 01h20min, na estrada próxima à cidade de Jangada/MT, os recorrentes
VALDINEY
e
NILSON
, previamente ajustados e em comunhão de desígnios entre si e com os terceiros
“Gordinho”
e
“Rafinha”
, mediante grave ameaça exercida através do emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade da vítima
Jairo Valdemar Brun
, subtraíram 01 (um) caminhão-trator de cor prata, marca Volvo FH 540, placa AVI-7039, e 02 (dois) semirreboques Randon de cor preta, placas MCS-2I94 e MCS-2H24, de propriedade da vítima
Agenor Paulo Bottega
; assim como 50 (cinquenta) toneladas de milho, pertencentes ao
Armazém Plantaro – Transportadora Mafro
; além de 01 (um) celular Xiaomi Azul, avaliado em R$ 2.500,00; 01 (um) óculos, avaliado R$ 540,00, 01 (um) relógio de pulso e o valor de R$ 3.540,00 em espécie, pertencentes ao ofendido
Jairo Valdemar Brun
(
Fato 02
).

Outrossim, ressai da preambular que, no dia 04/01/2022, por volta das 07h00min, em um terreno localizado na Rua Tristão de Ataíde, esquina com a Rua Coronel Duarte, no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, os apelantes
VALDINEY
e
NILSON
, juntamente com os indivíduos
“Gordinho”
e
“Rafinha”
, ocultaram coisa que sabiam ser produto de crime, especificamente uma motocicleta, da marca Honda, modelo CG 150, de cor preta, placa NJO-4792, avaliada em R$ 8.652,00 (
Fato 03
).

A peça incoativa pontua ainda que, nas mesmas condições de tempo e de lugar do Fato 03, os recorrentes e seus comparsas adulteraram a placa do semirreboque Randon MCS-2H24 e a placa e o chassi da moto Honda CG 150 (
Fato 04
).

Por fim, a inicial dá conta de que, nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, os apelantes desobedeceram a ordem legal de funcionários públicos (
Fato 05
).

Segundo a proposição ministerial, em outubro de 2021, os réus
VALDINEY
e
NILSON
associaram-se entre si e com a dupla não identificada, para praticar roubo de carga e, com esse fim,
NILSON
alugou um terreno, localizado no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, onde seriam ocultados os bens subtraídos, sendo que, na madrugada de 04/01/2022, os agentes colocaram o plano em prática e, no trajeto entre as cidades de Jangada e Várzea Grande, surpreenderam o ofendido
Jairo Valdemar Brun
, quando este conduzia o caminhão com dois semirreboques, contendo carga de grãos.

Ainda de acordo com o
Parquet
, para a execução da subtração patrimonial, um dos infratores pulou em cima do veículo e obrigou a vítima a parar na via, após o que, dois dos agentes anunciaram o roubo, com armas de fogo em punho, e o grupo se dividiu, sendo que dois fugiram com os veículos, a carga de milho, celular e dinheiro, enquanto outros dois levaram o ofendido para um matagal, onde ele foi mantido como refém por cerca de sete horas.

Depreende-se da prefacial que os autores do delito deixaram os semirreboques e a carga de grãos no terreno alugado por
NILSON
, em Várzea Grande, e seguiram para Cáceres, porém, ao perceber a mudança de rota do veículo subtraído, a seguradora contatou o ofendido
Agenor Paulo Bottega
, proprietário do caminhão, que confirmou o roubo, razão pela qual a polícia foi acionada e rastreou os automóveis.

Ademais, infere-se ainda que, munida com as informações de rastreamento, uma guarnição diligenciou no terreno alugado para o crime, oportunidade em que
NILSON
e
VALDINEY
empreenderam fuga ao visualizarem a viatura, foram localizados nas proximidades e, ato contínuo, desobedeceram a ordem legal de parada emanada pelos policiais militares, antes de serem capturados e algemados, conjuntura em que
VALDINEY
admitiu informalmente a prática delitiva aos agentes estatais e implicou
NILSON
no ilícito.

Por fim, o
Parquet
destaca que, em buscas no terreno, os policiais localizaram os dois semirreboques subtraídos e uma motocicleta Honda CG 150, placa JZL-1034, também produto de crime, assim como constataram que os acusados já haviam adulterado a placa do semirreboque Randon MCS-2H24, para fazer constar como AER-3521, e o chassi e a placa da moto (placa NJO-4792), fazendo constar como JZL-1034.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
como incursos nas iras do art. 288, art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, e art. 180,
caput
, art. 311,
caput
, por duas vezes, e art. 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal, tendo o
Parquet
pleiteado, em sede de memoriais, a aplicação da
emendatio libelli
, a fim de incluir na capitulação jurídica a majorante do art. 288,
parágrafo único
, do CP (natureza
armada
da associação criminosa).

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na
condenação
dos recorrentes pela prática dos delitos do
art. 180,
caput
, art. 311,
caput
(por duas vezes, em concurso formal), e art. 330,
caput
, todos do Código Penal
(Receptação, Adulteração de sinal identificador de veículo e Desobediência), restando, por outro lado,
absolvidos
dos crimes do
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
(roubo triplamente circunstanciado e associação criminosa), contexto em que ambas as partes agora exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes do art. 311 do Código Penal
[RECURSO DEFENSIVO]:

A
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 205194553 - Pág. 1/7); dos autos de resistência (ID 205194572 - Pág. 39/40); do termo de apreensão (ID 205194572 - Pág. 41); do termo de entrega (ID 205194572 - Pág. 42); do laudo de exame pericial de identificação veicular (ID 205194625); do Relatório Técnico n.o 058/2022-NI/DERFVA/PJC, referente à análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos em poder dos apelantes (ID 205198186); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material
dos delitos do art. 311,
caput
, do Código Penal, consigne-se que não há dúvida de que a motocicleta receptada (
Honda CG 150 Titan ESD
) e um dos semirreboques roubados (
SR Randon SR CA
.) tiveram seus sinais identificadores adulterados.

Deveras, no laudo exame pericial de identificação veicular, o perito signatário atestou que a
motocicleta receptada teve o seu chassi (NIV) adulterado por remarcação de caracteres
e a
sua placa original (NJO4792) substituída por outra (JZL1034)
,
in verbis
:

“4 – Descrição do Veículo: Trata-se de uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 150 Titan ESD, cor preta,
placa de licença aparente JZL1034
(imagem 01), apresentando o
Número de Identificação Veicular (NIV) danificado
(imagem 02). (...).
A placa de licença se encontrava fixada e estava sem lacre e sem tarjeta
. (...). Utilizando reativo químico (reativo de Fry) foram identificados os caracteres originais do NIV, que eram: ‘9C2KC1650BR502701’ (...). 7 – Em face de todo o exposto,
conclui o Perito que o Número de Identificação Veicular (NIV) do veículo examinado se encontrava adulterado por remarcação de caracteres.
Foi identificado o NIV original da motocicleta periciada, que era ‘9C2KC1650BR502701’,
cadastrado na BIN (Base de Índice Nacional) para a placa de licença NJO4792
. (...)”.
(ID

205194625 - Pág. 2/4) – Grifei.

Da mesma forma, o Termo de Entrega n.o 2022.16.3706 indica que
um dos semirreboques roubados foi encontrado com a placa acoplada AER3521
(ID

205194572 - Pág. 42), ao passo que o espelho do semirreboque em questão, extraído do sítio eletrônico do DETRAN, aponta que a
placa original do veículo, na verdade, é MCS2H24
(ID 205194572 - Pág. 69), sendo que o Termo de Apreensão n.o 2022.16.4041 atesta que
esta placa original (MCS2H24) foi achada e apreendida, com avarias, no terreno onde os recorrentes foram presos em flagrante
(ID 205194572 - Pág. 41).

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
NILSON DA SILVA
e
VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
no delito de adulteração de sinais identificadores de veículos, especificamente da
motocicleta receptada
(
Honda CG 150 Titan ESD
) e de
um dos semirreboques roubados
(
SR Randon SR CA
.).

Com efeito, a testemunha
Willian de Souza Morais
declarou em juízo que foi um dos policiais militares responsáveis por atender a ocorrência e que, após receber da empresa de rastreio a localização do possível paradeiro dos semirreboques que haviam sido subtraídos momentos antes, dirigiu-se com sua equipe até o endereço informado, onde efetivamente encontrou os veículos e visualizou 02 (dois) suspeitos, ora apelantes, os quais desobedeceram a ordem de parada, mas foram rapidamente detidos pela guarnição.

Willian
aduziu que, no momento da abordagem policial, um dos semirreboques já havia tido a sua placa traseira substituída por outra e que a placa original ainda estava no local, bem como verbalizou que, em buscas pelo terreno onde estavam estacionados os veículos, os agentes estatais acharam uma motocicleta, a qual estava com a sequência alfanumérica do chassi raspada, de modo que, só pelo número do motor os policiais puderam identificar que a moto consistia em produto de prévio crime patrimonial.

A testemunha deu conta de que, em entrevista com o motorista do caminhão roubado,
Jairo Valdemar Brun
, este falou que foi abordado na estrada pelos infratores
entre 02h00 e 03h00 da madrugada de 04/01/2022
e que, algum tempo depois, dois deles se evadiram levando o cavalo mecânico e os semirreboques com a carga de milho, ressaltando
Willian
que a sua equipe localizou os semirreboques, um dos quais com a placa adulterada, em poder dos ora apelantes,
por volta das 07h30 da mesma data
.

Outrossim, em juízo, a vítima
Agenor Paulo Bottega
, proprietário do caminhão e dos semirreboques subtraídos, asseverou que, na manhã seguinte ao fato, dirigiu-se até o terreno onde os semirreboques foram encontrados e notou que um deles teve a placa original substituída por outra.

Nas palavras de
Agenor
,
“já estava trocada. Quando eu cheguei, eu já vi que não era a placa dela, era outra placa”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205194632).

Assim sendo, tem-se que os apelantes foram
presos pela Polícia em pleno processo de adulteração das placas dos semirreboques roubados
, na medida em que foram surpreendidos poucas horas após a subtração dos veículos, com uma das placas já substituída e ainda em poder da placa original que havia sido trocada, de modo que,
in casu
, não há espaço para a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
.

Se não bastasse, o próprio apelante
VALDINEY
admite em juízo que estava no terreno quando o semirreboque roubado chegou no lote e que a placa original foi retirada e substituída naquela oportunidade – embora tente sustentar a inverossímil versão de que não concorreu para o ilícito e de que a placa foi trocada por um rapaz desconhecido que chegou na moto receptada, juntamente com o caminhão e os semirreboques.

Neste ponto, importa frisar que a versão de
VALDINEY
, assim como a negativa de autoria de
NILSON
, caem por terra diante das
mensagens extraídas dos seus celulares apreendidos
, as quais me incutem plena certeza de que os recorrentes foram os
responsáveis, ainda que mediatos, pela adulteração tanto da placa do semirreboque roubado quanto dos sinais identificadores da motocicleta receptada
.

Isto porque, nos diálogos recolhidos dos celulares, tanto
VALDINEY
quanto
NILSON
demonstram naturalidade e experiência ao combinarem a substituição das placas
, conversando a respeito da necessidade de adulteração dos veículos antes, durante e depois da conduta ilícita, inclusive com troca de fotos, de modo que é possível inferir que
NILSON
atuava como mandante das adulterações, enquanto
VALDINEY
concorria de forma material e imediata para a infração penal, seja executando-a diretamente, seja auxiliando outrem.

A propósito, esclareça-se que a representação pela quebra de sigilo de dados telefônicos foi formulada pela autoridade policial no Incidente n.o 1000457-37.2022.8.11.0042 e judicialmente deferida pelo magistrado
a quo
em
15/02/2022
, resultando da medida cautelar o
Relatório Técnico n.o 058/2022
-NI/DERFVA/PJC (ID 205198186).

No aludido documento, inferem-se mensagens trocadas entre o apelante
NILSON
e o usuário do terminal 55 65 96504421 na
noite de 03/01/2022
, a respeito do roubo que se sucederia naquela madrugada, contexto em que o interlocutor pede para que
NILSON
se prepare para
“guardar a situação”
e arremata dizendo
“
O menino falo q
vc tá com as lata né
” “
Pra
a troca” “
Troca
”
.
(ID 205198186 - Pág. 14) – Destaquei.

Ademais, leem-se mensagens trocadas entre os apelantes
VALDINEY
e
NILSON
, sendo que, na madrugada em que os semirreboques foram roubados, especificamente às
02h30min de 04/01/2022
, o primeiro envia ao segundo duas fotografias de placas veiculares desacopladas e, na sequência, às
02h31min
,
NILSON
responde com um áudio, dizendo
“só tem essas duas aí né, só tem essas duas aí né, to checando aqui, beleza”.
(ID 205198186 - Pág. 2/3)

Alguns minutos depois, às
02h40min
,
NILSON
envia a
VALDINEY
mais duas mensagens de áudio, nas quais verbaliza
“hein, pode levar essas duas pra ele tá bom, pode leva as duas que ele vai coloca uma na frente e outra atrás, beleza”
e
“cê mostrou pra ele mais ou menos onde era que ele tinha que entrar? Ou não?”
. (ID 205198186 - Pág. 4).

Já às
05h13min
e
05h14min
,
NILSON
avisa
VALDINEY
que
“os meninos”
(provavelmente se referindo aos executores do roubo) não conseguiram efetuar a troca das placas do semirreboque e que
VALDINEY
deveria trocá-las quando chegassem para guardar o veículo no terreno, consoante se infere das seguintes transcrições de áudio:
“gambá,
os meninos tá perto aí já, mais
não conseguiram troca as lata não
, beleza”
e
“vai, vai guarda aí,
ma vai te que troca as placas
”
. (ID 205198186 - Pág. 4).

Por fim, às
05h15min de 04/01/2022
,
NILSON
informa
VALDINEY
que, assim que fossem desengatados os semirreboques do cavalo mecânico,
NILSON
iria até o terreno para buscar as placas e guardá-las [
“depois que, que desengata ai dentro ai, eu vo ai cu cê, só pega as placas (palavra não compreendida) e guarda lá”
], ao que
VALDINEY
responde, às
05h58min
,
“aguenta um pouquinho aí que eles tá desengatando ela aqui, espera eles sai aqui, eu já vejo certinho já bino cê ai, beleza!”
.

(ID 205198186 - Pág. 5).

Portanto, não obstante
VALDINEY
sustente em juízo que
“achou estranho”
quando viu que um rapaz desconhecido trocou a placa do semirreboque, é certo que as mensagens extraídas dos celulares indicam situação diversa, isto é, apontam a consciência e vontade tanto de
VALDINEY
quanto de
NILSON
para que as placas fosse substituídas e os sinais identificadores dos veículos fossem adulterados, o que realmente ocorreu, conforme se depreende dos já mencionados laudo de exame pericial de identificação veicular, termo de apreensão, termo de entrega e espelho extraído do
site
do DETRAN.

Mesmo porque, é manifestamente inverossímil a versão dos recorrentes de que
VALDINEY
(que alega que trabalhava para
NILSON
na função de vigia do terreno), na condição de segurança do lote, permitiria que indivíduos desconhecidos ingressassem com semirreboques no terreno de que ele supostamente cuidava, desengatassem o cavalo dos reboques, levassem o trator embora e passassem a trocar a placa das carretas, sem que ele e
NILSON
estivessem em conluio e em unidade de desígnios com os executores.

Em outras palavras, a prova não repetível consistente nos dados extraídos dos celulares dos réus, somada à inconsistência nas negativas de autoria dos acusados e aos depoimentos prestados em juízo pela vítima
Agenor
e pelo policial
Willian
, corroborados que estão pelos documentos encartados ao inquérito, não me deixam qualquer dúvida de que os apelantes
NILSON
e
VALDINEY
foram os
responsáveis pela adulteração dos sinais identificadores tanto do semirreboque roubado quanto da motocicleta receptada
.

Mesmo porque, reitere-se que, além de ambos os veículos terem sido localizados em poder dos recorrentes
NILSON
e
VALDINEY
, no interior do terreno que era alugado pelo primeiro e vigiado pelo segundo, consta do boletim de ocorrência que, ao serem indagados sobre a motocicleta, os suspeitos admitiram que ela era utilizada para fins criminosos (
“transporte para o crime”
), consoante B.O. n.o 2022.2565 (ID

205194553 - Pág. 5), o que corrobora a necessidade que os agentes tinham de suprimir ou adulterar a identificação do automóvel.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas são suficientes para enredar, além de qualquer dúvida razoável, os apelantes
NILSON
e
VALDINEY
nos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes, nos moldes estabelecidos na sentença recorrida, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 180 E ART. 311, CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO -
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Devidamente comprovada a autoria e materialidade, quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, deve ser proferida a condenação do acusado nas iras do art. 311 do CP
-
Tendo sido o agente flagrado na posse de veículo com sinal identificador adulterado, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu apresentar uma defesa minimamente plausível, a fim de demonstrar sua ignorância/inocência acerca dos fatos
- Quando o aumento realizado em razão de uma circunstância judicial desfavorável, deve a pena-base ser reduzida em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
. (TJ-MG - APR: 00116746520208130024, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/10/2023) – Destaquei.

Mantêm-se, pois, as condenações pelos delitos do art. 311 do CP.

2.

Do pedido de absolvição do crime do art. 180 do Código Penal
[RECURSO DEFENSIVO]:

Como se sabe,
o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que o faça no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal pode ser extraída do Boletim de Ocorrência n.o 2022.2565, que registra os fatos
sub judice
(ID 205194553 - Pág. 1/7); do termo de apreensão (ID 205194572 - Pág. 41); do auto de avaliação indireta (ID 205194572 - Pág. 62); laudo de exame pericial de identificação veicular (ID 205194625); e do Boletim de Ocorrência n.o 2020.119880, atestando que a motocicleta encontrada em poder dos acusados consistia no veículo que fora furtado da vítima
Grasiele Souza Foles
no dia
18/05/2020
, em Cuiabá (ID 205198187); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que toca à
autoria
,
por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
NILSON DA SILVA
e
VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que a
prova oral colhida
em juízo
é pródiga ao indicar que os recorrentes foram surpreendidos em poder da motocicleta
produto de prévio furto.

A propósito, na audiência instrutória, o policial militar
Willian de Souza Morais
narrou que, ao diligenciar no terreno que era alugado pelo apelante
NILSON
, indicado pelo sistema de rastreio como a localização dos semirreboques que haviam sido roubados momentos antes, encontrou no referido lote os recorrentes
NILSON
e
VALDINEY
, os quais
empreenderam fuga quando perceberam a presença da guarnição policial
, inclusive pulando muros, mas foram capturados logo em seguida.

A testemunha declarou também que, em buscas pelo terreno, os agentes de segurança pública
encontraram uma motocicleta com o chassi raspado
, razão pela qual a pesquisa foi feita pelos policiais com base no número do motor, resultando na informação de que o veículo havia sido furtado, ao que acrescentou ainda a informação de que o bem foi posteriormente restituído à legítima proprietária.

No mesmo sentido, em audiência instrutória, a testemunha
Ozéias Conceição Siqueira
declarou que é o dono do terreno onde a
res
foi localizada e que, à época dos fatos, havia alugava o lote para o acusado
NILSON
, bem assim narrou que, após tomar ciência das diligências policiais no imóvel, dirigiu-se até lá e viu que,
no local, os agentes estatais encontraram uma motocicleta produto de crime patrimonial
.

Pontue-se que, sob o crivo do contraditório judicial, os próprios réus
NILSON
e
VALDINEY
admitiram que a motocicleta de origem espúria estava no terreno onde eles foram abordados pela Polícia Militar, embora ambos sustentem que não foram os responsáveis por deixá-la no local e que desconheciam a proveniência ilícita do bem.

Portanto,
não há dúvida de que os recorrentes foram flagrados em poder de produto de furto
, de modo que descabe cogitar a absolvição por falta de provas.

Com relação ao
dolo na conduta
e à alegação dos apelantes de que não sabiam que a moto era produto de crime, é cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no crime de receptação, se o objeto material do delito houver sido apreendido em poder do suspeito,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente
, nos termos dispostos no art. 156 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na presente hipótese
.

A propósito, colho o judicioso precedente do STJ:

“(...).
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,

sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. (...)”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento desta Corte de Justiça estadual:

“
Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita
, ocorre a inversão do ônus da prova,
devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa
, para demonstrar sua inocência.
Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3o do Código Penal”
. (N.U 0006341-82.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)
– Grifei.

In casu
, não obstante o dispêndio argumentativo da d. defesa, os elementos de convicção coligidos ao caderno processual, especificamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e pelos próprios increpados,
atestam não só a autoria dos apelantes pela receptação da moto, mas também a existência de dolo em suas condutas
, não havendo o que se falar em ausência do elemento subjetivo ou em atipicidade do fato.

Deveras,
não ignoro a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de
receptação
, porquanto
inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém
, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso
,
a versão apresentada pelos increpados
, de que desconheciam a origem ilícita do bem e de que não foram os responsáveis por deixá-lo no local do flagrante,
não convence
.

A uma
, porque, de acordo com os próprios apelantes, o terreno era alugado pelo recorrente
NILSON
e vigiado pelo recorrente
VALDINEY
, sendo
manifestamente inverossímil
a alegação de que, nestas condições,
VALDINEY
permitiria que um rapaz desconhecido entrasse no lote com a motocicleta e acompanhado por um caminhão com dois semirreboques, de madrugada, desacoplasse o cavalo mecânico das carretas, trocasse a placa de uma delas e deixasse a moto no terreno de
NILSON
, sob a guarda de
VALDINEY
, antes de tomar rumo ignorado, tudo isso sem que os apelantes conhecessem a origem espúria da
res
.

A duas
, porque os policiais militares que diligenciaram na ocorrência,
Willian de Souza Morais
e
Arthur

Henrique da Costa Santos
, foram uníssonos no sentido que tanto
NILSON
quanto
VALDINEY
empreenderam fuga quando notaram a presença da guarnição policial, o que corrobora a consciência de ilicitude dos agentes.

Tanto é assim que, consoante exposto no item anterior deste aresto e a teor do laudo de exame pericial veicular, os recorrentes rasparam o chassi (Número de Identificação Veicular) da moto e trocaram a sua placa original (NJO-4792) por outra (JZL-1034), o que incute a plena
certeza de que sabiam a respeito da origem delituosa do automóvel
.

Todas essas particularidades, analisadas de maneira concatenada e sistemática, levam-me a crer que não só receptaram a motocicleta, mas
conheciam a proveniência ilícita do veículo
, o que evidencia a tipicidade da conduta.

Em situação semelhante, ou seja, em que o ânimo doloso do acusado foi aferido por meio das circunstâncias fáticas que envolveram o caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inexistência de ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a
condenação
dos apelantes pelo delito de receptação
dolosa
simples
desmerece reparos
, refutando-se os pleitos absolutórios.

3.

Do pedido de absolvição do crime do art. 330 do Código Penal
[RECURSO DEFENSIVO]:

A
materialidade
do crime está demonstrada através do boletim de ocorrência (ID 205194553 - Pág. 1/7); dos autos de resistência (ID 205194572 - Pág. 39/40); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que tange à
autoria
, por seu turno, mostra-se amplamente comprovado que os recorrentes
NILSON DA SILVA
e
VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
desobedeceram
a ordem legal de funcionário público
, incorrendo assim no delito tipificado no
art. 330 do Código Penal
, de modo que deve ser ratificado o édito condenatório, neste particular tocante.

Com efeito, os policiais militares que atuaram na ocorrência,
Willian de Souza Morais
e
Arthur Henrique da Costa Santos
, foram unívocos ao asseverar
em juízo
que, quando chegaram ao terreno situado no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, e surpreenderam os apelantes em poder dos semirreboques recém-roubados e da motocicleta receptada,
emanaram reiteradas ordens de parada aos suspeitos,
as quais foram desobedecidas por eles
, que tentaram fugir inclusive pulando muros, fazendo-se necessário o apoio de outras viaturas para capturá-los.

A propósito, embora as testemunhas consistam nas policiais que diligenciaram nas prisões em flagrante, é certo que seus depoimentos gozam de plena validade, notadamente tendo em vista que, além dos réus, eram os únicos outros indivíduos presentes no momento da prática delitiva.

Em situação semelhante, o e. Superior Tribunal de Justiça entendeu pela validade da condenação pelo crime de
desobediência
amparada nos testemunhos dos agentes policiais:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ATIVIDADE OSTENSIVA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é cediço,
a conduta típica do art. 330 do Código Penal, consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, não aceitando, nem se submetendo à ordem de parada emanada pelos Policiais. Para a configuração do delito de desobediência, imprescindível se faz a cumulação de três requisitos: desatendimento de uma ordem, que essa ordem seja legal, e que emane de funcionário público.
2. Diante das provas produzidas na fase instrutória e dos depoimentos dos Policiais Militares, ficou devidamente comprovado que o recorrido, de forma consciente e voluntária, praticou a conduta prevista no art. 330, do Código Penal Brasileiro
. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.872.022/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020) – Destaquei.

No mesmo sentido,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Quanto à
tese defensiva de
atipicidade da conduta
e à alegação da i. Procuradoria-Geral de Justiça de que a fuga para evitar prisão não se revestiria de tipicidade, pois
“constitui direito de defesa de sua liberdade”
(ID 209833675 - Pág. 11), pontuo que
os argumentos
não
prosperam
.

Isto porque,
in casu
, a ordem de parada desatendida pelos apelantes foi emanada por
policiais militares no contexto de policiamento para repressão de crimes
, em exercício da atividade de segurança pública, de modo que as condutas apuradas se mostram
material e formalmente típicas
, consoante a jurisprudência iterativa do e.
Superior Tribunal de Justiça
(Tema Repetitivo n.o 1060):

“1.
Não há que se falar em atipicidade de conduta
, pois como visto, a conduta imputada encontra-se devidamente delineada, consistente em
‘empreender fuga ao ser abordado pelos policiais, com o fim de evitar a prisão em flagrante, visto que sua motocicleta estava com placa falsa’
. (...)”
. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.800.887/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019) – Grifei.

“2.
Não há de se falar em direito de os agravantes desrespeitarem ordem de parada emanada por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, para encobrirem a prática de outros crimes e escaparem da prisão em flagrante, eis que o direito a não autoincriminação, assim como qualquer outro, não é absoluto
e não há de ser invocado para justificar a prática de condutas típicas 3. (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.006.197/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – Destaquei.

“1. O
crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
. 2. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018) – Negritei.

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Não é o caso de punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB,
quando o agente desobedece à ordem legal, emanada por policial militar no exercício de sua atividade de repressão a delitos, pois configurado, nesses casos, o crime de desobediência (CP, art. 330)
”.
(N.U 1037712-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) – Grifei.

“2 –
Improcedente o pedido de absolvição do crime de desobediência se nos auto
s, além da confissão judicial do Apelante,
há os depoimentos dos policiais relatando que o apelante não atendeu às ordens de parada, havendo a necessidade de perseguição
. O
descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência (art. 330 do CP)
”
. (N.U 1000206-28.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024) – Destaquei.

Com isso,
conservam-se as condenações
pelo delito de
desobediência
(
art. 330, CP
).

4.

Do pedido de condenação dos réus pelos delitos de roubo majorado
[RECURSO MINISTERIAL]:

A
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 205194553 - Pág. 1/7); dos autos de resistência (ID 205194572 - Pág. 39/40); do termo de apreensão (ID 205194572 - Pág. 41); do termo de entrega (ID 205194572 - Pág. 42); do auto de avaliação indireta (ID 205194572 - Pág. 62); Relatório Policial elaborado em cumprimento à Ordem de Serviço n.o 2022.9379 (ID 205194573); do laudo de exame pericial de identificação veicular (ID 205194625); do Relatório Técnico n.o 058/2022-NI/DERFVA/PJC, referente à análise dos dados extraídos dos celulares dos apelantes (ID 205198186); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas e enredar os apelantes
NILSON DA SILVA
e
VALDINEY ALVES DOS SANTOS
no roubo que, em concurso formal, vitimou os ofendidos
Jairo Valdemar Brun
,
Agenor Paulo Bottega
e
Transportadora Mafro
, notadamente considerando a
prova oral arrecadada ao feito
e os
dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos
.

Com efeito, o motorista do caminhão roubado,
Jairo Valdemar Brun
foi ouvido exclusivamente na fase extrajudicial e, nesta única oportunidade em que deu a sua versão dos fatos, revelou ao delegado que foi abordado por 02 (dois) infratores na estrada, porém, que
o delito foi executado por pelo menos 04 (quatro) indivíduos
(
ID 205194561).

A respeito da dinâmica que cingiu a execução delitiva,
Jairo
revelou que, por volta da 01h20min da madrugada de
04/01/2022
, conduzia o caminhão pela rodovia e, nas proximidades de Jangada/MT, havia obras na pista, razão pela qual parou o veículo e aguardou a liberação, e que, neste momento, um carro parou atrás dele e, na sua impressão, um dos suspeitos pulou em cima do caminhão e fez com que o automóvel parasse de funcionar, após o que dois indivíduos encapuzados anunciaram o assalto e renderam o ofendido, o qual permaneceu sob o jugo dos agentes das 02h00min até por volta de 10h30min, ínterim durante o qual os suspeitos se revezaram para vigiá-lo.

A vítima esclareceu que não foi capaz de reconhecer seus algozes, pois estavam encapuzados, e complementou que, além dos veículos, eles subtraíram também seu celular e uma quantia em espécie, de sua propriedade (ID
205194561).

Embora
Jairo
não tenha sido ouvido em juízo, na medida em que as partes desistiram de sua oitiva judicial (ID 205194630 e ID 205198150), as particularidades de sua narrativa restaram
amplamente corroboradas sob o crivo do contraditório
, através dos depoimentos prestados em audiência pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e pelo ofendido
Agenor Paulo Bottega
, empregador de
Jairo
e proprietário do caminhão-trator e dos semirreboques subtraídos.

A propósito, perante a autoridade judiciária,
Agenor
declarou que, na noite do fato, seu veículo realizava o frete de uma carga de milho pertencente à
Transportadora MAFRO
, que fora buscada na cidade de Lucas do Rio Verde, com destino a Rondonópolis/MT, destacando que o veículo era guiado pelo seu ajudante
Jairo
e contava com sistema de rastreio.

Agenor
prosseguiu relatando que, por volta das 05h40min, recebeu uma ligação da empresa seguradora, informando que o seu automóvel estava fora da rota prevista, em face do que o declarante pediu que a Polícia fosse acionada, pois tal situação só poderia significar que havia sido vítima de roubo.

Nessa senda, o ofendido asseverou que o cavalo mecânico só foi recuperado posteriormente, com avarias, porém, que
os semirreboques foram reavidos pela Polícia cerca de duas horas após a ligação da seguradora
, assim como pontuou que, por volta das 10h00min da data fatídica, depois que
Jairo
foi liberado do cativeiro, chegou a conversar com o motorista e este

lhe confidenciou que havia parado para dormir no pedágio de Jangada/MT às 20h45min e, à 01h17min, seguiu viagem rumo a Várzea Grande, sendo que, no trajeto, ele foi obrigado a parar porque havia obras na pista e, pouco tempo depois disso, os infratores travaram o caminhão na estrada e subtraíram o veículo.

Remetendo-se ao que lhe revelou
Jairo
,
Agenor
informou ainda que o roubo foi executado por
04 (quatro) indivíduos encapuzados e munidos com arma de fogo
, os quais
agiram mediante divisão de tarefas
, na medida em que dois agentes levaram embora o caminhão e os semirreboques com a carga de grãos, ao passo que outros dois homens armados arrebataram a vítima
Jairo
e a levaram de carro até uma região de mata, onde se revezaram para mantê-la como refém até cerca das dez horas da manhã.

Nas palavras da vítima
Agenor
,
“ele falou que parece que eram quatro pessoas.
Duas pessoas foram com ele no caminhão e, parece, duas ficaram no carro. Daí andaram um pouco com ele dentro do caminhão,
aí pararam o caminhão e aí botaram ele dentro do carro, daí ele não viu mais o caminhão.
Aí foi
onde eles entraram no meio da mata ali. Aí ficou um cuidando dele ali, diz que até as cinco horas da manhã, aí veio outro, trocaram. Aí foi quando saiu dez horas da manhã, que liberaram ele para sair para a pista. Foi o que ele me passou
. (...). Ele disse que tinha um deles, que
tinha uma arma junto, um revólver (...)
parecia ser um .38, um revólver meio grande
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205194632) – Destaquei.

O depoente deu a entender também o
envolvimento de outros indivíduos na empreitada
, pois, de acordo com
Jairo
, o cativeiro em que ele foi mantido consistia em área com sinal de telefone

e
os
infratores se comunicavam através de mensagens de celular
.

Ao ser indagado em audiência se chegou a analisar as informações do GPS dos veículos após o roubo,
Agenor
respondeu que os
autores do roubo desengataram os dois semirreboques do cavalinho mecânico na cidade de Várzea Grande
e os deixaram neste município, seguindo apenas com o trator (cavalo mecânico) para Cáceres/MT.

Agenor
disse que, após o fato, por volta das 11h00min, dirigiu-se juntamente com os policiais até
o terreno onde os semirreboques foram desengatados do caminhão e guardados pelos criminosos
, ressaltando que, já da rodovia, era possível visualizá-los no interior do lote (
“chegando no local, eu já avistei de longe os dois semirreboques”
).

Por derradeiro, sob o contraditório judicial, a vítima
Agenor
deu conta de que,
além de seu caminhão-trator, dos semirreboques e da carga de grãos da empresa MAFRO
, o próprio motorista
Jairo também teve pertences pessoais subtraídos pelos infratores
, pontuando
Agenor
que
“deixaram ele só de bermuda e chinelo e a garrafa d’água só. (...).
Levaram dinheiro, celular, chave do carro, roupas, deixaram ele sem nada”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205194632) – Negritei.

No mesmo sentido, o policial militar
Willian de Souza Morais
narrou em juízo que foi informado, via CIOSP, de que uma empresa de rastreio estaria monitorando o paradeiro de reboque roubado, enquanto o motorista de caminhão estaria sendo mantido em cárcere privado, conjuntura em que a sua equipe se deslocou até o lugar onde
o sistema de rastreio apontava como a localização da
res furtivae
, isto é, um terreno no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande
, no qual os agentes estatais, logo ao chegarem,
conseguiram visualizar os semirreboques com as cores e características repassadas via CIOSP, já desacoplados do trator, e 02 (dois) suspeitos
, que
empreenderam fuga assim que perceberam a presença da guarnição
, inclusive pulando muro e desobedecendo ordem de parada emanada pelos funcionários públicos.

Willian
declarou que, com o apoio de outra viatura, os policiais conseguiram deter os suspeitos, assim como asseverou que, no terreno, além dos dois semirreboques, foi encontrada ainda uma motocicleta proveniente de roubo ou furto, complementando o depoente

que,
ao indagar aos sujeitos detidos a origem dos veículos em questão,
estes admitiram informalmente envolvimento no roubo
sub judice
e mencionaram as alcunhas
“Rafinha”
e
“Gordinho”
como outros envolvidos na subtração ilícita.

Nas palavras da testemunha compromissada,
“no momento já, em que a gente fez a detenção dos mesmos, perguntado sobre a situação,
os mesmos já relataram a participação do roubo do semirreboque, da carreta
. (...). Os próprios suspeitos detalharam essa situação, porém, na hora da abordagem, eles também não souberam relatar de qual local eles eram, onde residiam, onde possivelmente estariam, nada. Só citaram o nome deles
[
‘Rafinha’
e
‘Gordinho’
]
no momento”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205194631) – Destaquei.

Segundo o depoimento testemunhal, enquanto a equipe diligenciava no terreno onde estavam os semirreboques, a empresa de rastreio monitorava o trator do caminhão, que veio a ser posteriormente abandonado e recuperado em uma comunidade chamada Campina de Baixo.

Outrossim, a testemunha
Willian
aduziu que,
em entrevista com o motorista do caminhão roubado
, este revelou que, aproximadamente às 02h00min, os infratores escalaram o automóvel e cortaram uma mangueira de ar, o que fez com que as rodas da carreta travassem e ocasionou a parada do veículo, possibilitando a abordagem do ofendido, que então
foi levado para um matagal e mantido em cativeiro por várias horas,
vindo a ser liberado

pelos seus algozes por volta das 10h00min, ou seja,

após
a localização dos semirreboques roubados no terreno em Várzea Grande
, ocorrida entre 07h00min e 08h00min.

No termos colocados por
Willian
,
“ele disse à gente que
foi mais ou menos em torno de umas duas, três horas da manhã, que ele tinha sido pego
. E esse todo tempo ele ficou amarrado. E
nós localizamos a carreta já seria então em torno de umas oito horas da manhã
. E aí, ele foi chegar, depois de localizadas, depois que
ele conseguiu se soltar acho que em torno de uma dez da manhã
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205194631) – Negritei.

Em semelhante toada, o policial militar
Arthur Henrique da Costa Santos
declarou em juízo que, entre 07h30min e 08h00min, deslocou-se com a sua equipe até o possível paradeiro de uma carreta roubada,
onde efetivamente
viu o semirreboque e 02 (dois) indivíduos, os quais tentaram se evadir pulando o muro do terreno
, mas foram detidos pela guarnição
, com o apoio de outras viaturas.

Arthur
asseverou que
participou da prisão dos apelantes naquela manhã
e que,
no momento da abordagem
, os indivíduos detidos, embora tenham refutado envolvimento direto na execução propriamente dita do roubo aos veículos,
disseram que estavam ali para “cuidar” das carretas e mencionaram a existência de outros suspeitos que também teriam participado do roubo
, revelando suas alcunhas.

Por seu turno, sob o crivo do contraditório, a testemunha
Ozéias Conceição Siqueira
declarou que o terreno situado em Várzea Grande, onde os semirreboques foram encontrados, é de sua propriedade, no entanto, à época dos fatos, estava alugado para o ora recorrente
NILSON DA SILVA
, o qual havia lhe dito que usaria o imóvel para guardar seu caminhão, ressaltando que
Ozéias
que o lote é grande e contava com uma casa, na qual um funcionário de
NILSON
permaneceria para vigiar o bem.

Por fim,
Ozéias
aduziu que, no início de janeiro de 2022, quando soube que o inquilino
NILSON
havia guardado carretas roubadas no terreno, dirigiu-se ao local para averiguar a situação e, ao chegar, viu que os policiais ainda encontraram uma moto produto de roubo no imóvel.

Como se vê, a prova oral colhida em juízo evidencia que os recorrentes
NILSON DA SILVA
e
VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
foram
surpreendidos pela Polícia poucas horas após o roubo, ainda em poder de parte dos bens subtraídos
, especificamente dos dois semirreboques contendo a carga de grãos, os quais estavam guardados no terreno alugado por
NILSON
e que era vigiado por
VALDINEY
, sendo que, quando estes notaram a presença da guarnição, ambos tentaram empreender fuga e foram detidos pelos agentes estatais.

Em outras palavras, os acusados foram flagrados logo após o roubo, na posse
res furtivae
, situação que, a princípio, faz inverter o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a licitude da conduta, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive desta Colenda Terceira Câmara Criminal:

“Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório”
. (TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019) – Negritei.

“2.1 ‘
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do onus probandi, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
’ (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)”
. (N.U 1001874-89.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024) – Destaquei.

Ademais, os policiais ouvidos em audiência instrutória,
Willian
e
Arthur
, foram unívocos no sentido de que
os réus admitiram, em certa medida, envolvimento na subtração ilícita
, pois as referidas testemunhas elucidaram que, embora os apelantes tenham refutado participação na execução em si no roubo, assumiram ligação mantida com os executores, inclusive indicando-os pelos apelidos aos policiais (
“Rafinha”
e
“Gordinho”
).

A correlação, a unidade de desígnios e a comunhão de esforços dos recorrentes
NILSON
e
VALDINEY
com os executores do roubo são tão nítidas e evidentes que
os semirreboques subtraídos foram levados e entregues aos cuidados dos apelantes enquanto o motorista do caminhão ainda era mantido refém pelos comparsas
, ou seja, enquanto a circunstância do art. 157, §2.o, inc. V, do CP ainda era implementada.

Deveras, os depoimentos da vítima
Agenor
e das testemunhas
Willian
e
Arthur
demonstram que o motorista
Jairo
foi raptado pelos infratores por volta das 02hh00min e mantido em cativeiro até cerca de 10h30min, ao passo que os policiais rastrearam os semirreboques no terreno e encontraram os bens em poder dos réus entre 07h00min e 08h00min, em processo de adulteração de placas e sinais identificadores.

Ou seja, embora a subtração em si já houvesse se encerrado, a vítima ainda era mantida com a liberdade restrita até que a
res furtivae
chegasse ao seu destino ilícito, tanto é assim que os depoimentos judiciais do ofendido
Agenor
e do próprio
VALDINEY
atestam que
os semirreboques foram desengatados do cavalo mecânico ainda no terreno de NILSON
e deixados no lote, ao passo que o trator roubado seguiu viagem rumo a Cáceres naquela mesma madrugada.

Nessa conjuntura, ainda que não se possa afirmar que os recorrentes executaram a grave ameaça contra a vítima
Jairo
e a subtração em si dos veículos (mesmo porque
Jairo
não foi capaz de reconhecer seus algozes, que estavam encapuzados), ainda assim, é possível extrair do cenário probatório que os apelantes,
previamente ajustados com os executores
,
concorreram para o roubo,
perpetrado
mediante divisão de tarefas
, incumbindo-lhes o encargo de receber e guardar os automóveis, logo após o assenhoreamento, e viabilizar o desengate do trator dos semirreboques e a adulteração das placas destes últimos, a fim de que cada bem seguisse o seu destino espúrio,
tudo enquanto a vítima ainda era mantida em cativeiro por comparsas até que todas as incumbências de cada criminoso fossem realizadas
, garantindo-se assim o sucesso da empreitada delituosa.

O prévio ajuste de vontade dos apelantes com os executores do roubo, assim como a divisão de tarefas entre todos eles, ressai ainda mais cristalina a partir da
prova de natureza não repetível
consistente nos
dados extraídos dos celulares dos recorrentes
, mediante autorização judicial (autos do Incidente n.o 1000457-37.2022.8.11.0042), e minuciosamente escrutinados no
Relatório Técnico n.o 058/2022
-NI/DERFVA/PJC (ID 205198186).

Com efeito, na noite de
03/01/2022, às 19h04min
, ou seja,
algumas horas
antes
do roubo
ao caminhão da vítima
Agenor
e do rapto do motorista
Jairo
, o réu
NILSON
, via
WhatsApp
,

recebe do terminal
55 65 96504421
(claramente um dos executores da subtração ilícita), uma mensagem dizendo que este último e demais executores já estavam prontos para a empreitada (
“tamo na pista”
) e pede para que
NILSON
se prepare para cumprir sua função de guardar a
res furtivae
, ao que o acusado

responde com uma confirmação,
demonstrando assim ampla ciência do roubo que se sucederia
, em face do que o interlocutor lembra a ele de que caberá a
NILSON
também a troca das placas dos veículos,
in verbis
:

“556596504421@s.whatsap..

Opa

Tamo na pista

Fica meio no jeito

Pra guardar a cituacao blza”

“Nilson

Otimo blz”

“556596504421@s.whatsap..

O menino falo q vc tá com as lata né”

“Pra atroca”

“Troca”
.
(ID 205198186 - Pág. 14).

Na sequência, às
19h32min

do dia

03/01/2022
, ainda
horas
antes
do roubo ao caminhão
,
NILSON
encaminha a
VALDINEY
as quatro primeiras mensagens que lhe haviam sido enviadas pelo terminal 55 65 96504421, ou seja, avisa que os executores do roubo já “estão na pista” e pede para que
VALDINEY
se prepare para “guardar a situação”, após o que este responde com fotos de placas veiculares, evidenciando-se assim que
VALDINEY
também estava no conluio com os demais desde antes do início do delito patrimonial e sabia do roubo que se sucederia
.

Na madrugada fatídica, por volta do horário em o roubo foi executado, isto é, às
02h15min de 04/01/2022
,
NILSON
recebe uma ligação, via
WhatsApp
, do seu primeiro interlocutor (55 65 96504421) e, em seguida, às
02h28min da mesma data
, ele próprio efetua ligação ao aludido terminal, pelo mesmo aplicativo (ID 205198186 - Pág. 14).

Ato contínuo, às
02h47min de 04/01/2022
,
NILSON
envia para
VALDINEY
a seguinte mensagem de áudio:
“cê mostrou pra ele mais ou menos onde era que ele tinha que entrar? Ou não?”
. (
Sic
– Transcrição constante do
RT n.o 58/2022
no ID 205198186 - Pág. 4), ou seja, o primeiro indaga ao segundo se este orientou os executores sobre onde deveriam guardar a
res furtivae
.

Algumas horas depois, por volta das
05h00min
,
NILSON
e
VALDINEY
seguem conversando, por mensagens de áudio, sobre os encargos que lhes incumbiam no contexto do roubo, como a necessidade de trocar as placas dos veículos recém-roubados e de auxiliar no desengate dos semirreboques e de aguardar a retirada do cavalo mecânico do terreno,
in verbis
:

“Nilso Patrão (...).

Transcrição:
gambá,
os meninos tá perto aí já, mais não conseguiram troca as lata não
, beleza

Transcrição: vai, vai guarda aí, ma
vai te que troca as placas
.

Transcrição:

depois que, que desengata ai dentro ai, eu vo ai cu cê
,
só pega as placas
(palavra não compreendida)
e guarda lá
.

Valdiney (...).

Transcrição:

aguenta um pouquinho aí que
eles tá desengatando ela aqui, espera eles sai aqui
, eu já vejo certinho já bino cê ai, beleza!

Nilson patrão (...).

Transcrição: é, essa gurizada tem que sai daí, beleza, o veio já vai busca a caçamba ai agorinha, se o veio chega ai fala pra eles pelo menos esconde ai cara

Transcrição: não,
aguarda um pouquinho que o menino tá passando pa pega eu moço,
já vai leva a cabeça embora daí já
, espera um pouquinho ai”.
(
Sic –
Transcrição constante do RT n.o 58/2022 no

ID 205198186 - Pág. 4/6) – Destaquei.

Como é cediço,
no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria quanto de participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Especificamente a propósito da coautoria, o Direito Penal admite ainda a figura da
autoria mediata
, segundo a qual
autor

não é apenas aquele que executa a conduta típica
, mas também
quem que se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à
realização mediata do crime
, tornando-se assim “senhor do fato típico”.

A propósito do tema, colho os seguintes precedentes do e.
STJ
:

“1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Na hipótese, para além de demonstrado que os apelantes agiram em concurso de pessoas para a consumação do roubo, restou
amplamente evidenciada a figura da
autoria mediata e da coautoria mediante divisão de tarefas
, pois tanto
NILSON
quanto
VALDINEY
concorreram de maneira
decisiva
,
essencial
e
determinante
para o sucesso da empreitada, na medida em que,
já cientes
da subtração patrimonial que se sucederia e
previamente ajustados
com os demais,
forneceram o local para onde os executores levaram a
res furtivae
,
viabilizaram o desengate dos semirreboques para que o cavalo mecânico pudesse seguir o destino ilícito
e se
incumbiram de adulterar a placa das carretas
, sendo inclusive flagrados pela Polícia logo após esse momento,
tudo enquanto a vítima ainda era mantida em cativeiro pelos comparsas em uma região de mata
.

Assim, não obstante o juízo
a quo
consigne na sentença que
“restaram
dúvidas quanto a presença dos acusados Nilson e Valdiney no roubo da carreta e reboques”

(ID 205198190 - Pág. 5),
o simples fato de os réus não terem estado pessoalmente presentes no local da subtração ilícita, por si só, não justifica o édito absolutório
, máxime diante da contundência das provas que indicam que eles concorreram ativamente para o sucesso do roubo
antes
,
durante

e
depois

da sua consumação, na qualidade de coautores
mediatos
.

Com isso, mostra-se de rigor
prover a insurgência ministerial
neste ponto e condenar os recorridos como incursos nas penas do art. 157 do Código Penal.

Em relação às
majorantes
, devem ser integralmente aplicadas.

O emprego de arma de fogo foi demonstrado através do depoimento judicial da vítima
Agenor Paulo Bottega
, o qual, remetendo-se ao que lhe relatou em primeira mão o seu funcionário
Jairo
Valdemar Brun
, explicou que indivíduos armados renderam
Jairo
e permaneceram com a arma de fogo em punho enquanto o mantiveram em cativeiro.

Nos termos colocados por
Agenor
,
“
Ele disse que tinha um deles, que
tinha uma arma junto, um revólver (...)
parecia ser um .38, um revólver meio grande
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205194632) – Destaquei.

Como se sabe,
“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

In casu
, o emprego de arma de fogo é corroborado ainda pela
prova de natureza não repetível
consistente nos dados extraídos dos celulares dos recorrentes, pois, nas mensagens, é possível inferir troca de fotos de armas de fogo de diversos calibres nos dias que antecederam o crime, inclusive um revólver de calibre .38, o que corrobora o uso de artefato bélico na empreitada (Relatório Técnico n.o 058/2022 no ID 205198186).

Portanto, aplica-se ao caso o entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n.o 01
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
“
“01. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Conserva-se, pois, a causa de aumento do
art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal
.

Quanto ao concurso de pessoas, tampouco há dúvida acerca da sua incidência, na medida em que os apelantes
NILSON
e
VALDINEY
concorreram entre si e com outros agentes não identificados, para a prática do roubo, conforme atestam os depoimentos das vítimas
Jairo
Valdemar Brun

e
Agenor Paulo Bottega
, dos policiais militares
Willian de Souza Morais
e
Arthur Henrique da Costa Santos
e os diálogos extraídos dos aparelhos celulares, de modo que deve ser mantida a causa de aumento do
art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal
.

No que tange à
restrição da liberdade da vítima
, sabe-se que sua aplicação depende
necessariamente

da
relevância jurídica do tempo durante o qual as vítimas permaneceram com a sua liberdade cerceada
.

Nesse contexto, a eg. Corte Cidadã já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja,
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos (
ex vi
do AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

No caso
sub judice
, as declarações extrajudiciais da vítima
Jairo Valdemar Brun
, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados em juízo pelos vítima
Agenor
e pelos policiais militares
Willian
e
Arthur
, não deixam dúvida de que, após ser abordado pelos infratores e ter o caminhão e os semirreboques subtraídos, entre duas e três da manhã,
Jairo
ainda foi arrebatado e levado para um cativeiro no matagal, onde
permaneceu como refém por mais de 07h (sete horas)

até ser liberado
, aproximadamente às 10h30min, de modo que incide à espécie a causa de aumento do
art. 157, §2.o, inc. V, do Código Penal
.

A propósito:

“1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da
causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
.
2. Na hipótese, a Corte estadual consignou que
as vítimas foram amarradas e mantidas sob vigilância no banheiro por mais de 2 (duas) horas, tempo considerando mais do que necessário para assegurar a execução do crime de roubo, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade
a ser sanada nesta via”
. (AgRg no HC n. 523.301/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 28/11/2019) – Destaquei.

Por fim, resta evidenciada também a presença do
concurso formal de delitos (art. 70, CP)
, já que, mediante uma só ação, os agentes subtraíram bens de 03 (três) vítimas distintas, especificamente o caminhão e os semirreboques do ofendido
Agenor Paulo Bottega
, a carga de milho da empresa
Transportadora MAFRO
e o celular, dinheiro em espécie e outros itens pessoais do motorista
Jairo
Valdemar Brun
, tudo conforme declarações das vítimas
Agenor
e
Jairo
.

Nesse sentido orienta o e.
STJ
:

“III - Executados os crimes em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, está configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos”.
(AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

É também o posicionamento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT
no
Enunciado Orientativo n.o 34
de sua Jurisprudência Uniformizada, de acordo com o qual
“34. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Com isso, provê-se parcialmente a insurgência do
Parquet
, para
condenar
os réus
NILSON DA SILVA
e
VALDINEY ALVES DOS SANTOS
pelo crime do art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

5.

Do pedido de condenação dos réus pelo delito de associação criminosa armada
[RECURSO MINISTERIAL]:

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a
caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso
, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não

são suficientes
para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos acusados, havendo
dúvida insuperável

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte dos agentes
.

Com efeito, os recorridos
NILSON DA SILVA
e
VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
negaram que estivessem associados entre si ou a outrem, com a finalidade específica de cometerem crimes, ao passo que as testemunhas ouvidas em juízo, isto é, os policiais militares
Willian de Souza Morais
e
Arthur Henrique da Costa Santos
se limitaram a discorrer em audiência sobre as circunstâncias das prisões em flagrante e das provas obtidas durante a diligência, nada asseverando acerca do liame subjetivo que guiava a colaboração recíproca entre os abordados.

Ademais, não obstante os réus tenham sido flagrados, presos e condenados pela prática de pluralidade de delitos, como receptação, desobediência, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo, é cediço que
a mera reiteração delitiva, por si só, não basta para conferir a certeza quanto ao ânimo associativo perene e duradouro dos agentes
,
pois é possível que estes viessem atuando juntos por algum tempo, sem que a conexão psicológica existente entre eles extrapolasse a reunião ocasional com divisão de tarefas e sem que adquirisse o caráter de
perenidade
que caracteriza a associação.

Mesmo porque,
in casu
, com a possível exceção da receptação da motocicleta, todos os outros
delitos foram perpetrados em um mesmo espaço de tempo e como desdobramentos um do outro
, o que torna temerário concluir pela presença de vínculo associativo autônomo e extrínseco aos crimes apenas com base na diversidade de infrações penais.

Aliás, infere-se dos autos que o acusado
VALDINEY
prestava serviço de vigilante para o réu
NILSON
e exercia tal mister no terreno alugado por esta último, onde se deu o flagrante, o que espessa ainda mais a dúvida se o elo criminoso entre eles derivou da mera facilidade logística decorrente da já existente relação empregatícia ou se derivava de efetiva vontade de comporem juntos uma
societas sceleris
.

Outrossim, conquanto o
MINISTÉRIO PÚBLICO
invoque o conteúdo do Relatório Técnico n.o 058/2022-NI/DERFVA/PJC para pleitear o reconhecimento da associação criminosa, após cotejar o documento, vejo que os dados extraídos dos celulares apreendidos não conferem a certeza necessária quanto à intenção dos apelantes de se agremiarem de forma permanente e estável, tampouco quanto à sua predisposição teleológica voltada a praticarem juntos reiterados delitos diversos.

Deveras, do celular de
VALDINEY
foram extraídos apenas os diálogos travados com
NILSON
entre a noite de
03/01/2022
e o início da manhã de
04/01/2022
, os quais se referem
exclusivamente
aos fatos delituosos perpetrados naquela madrugada, especificamente o roubo ao caminhão e a adulteração dos sinais identificadores, de modo que tais mensagens não me incutem a certeza quanto ao intento de praticar série indeterminada de ilícitos pela dupla (
RT n.o 58/2022
no ID 205198186 - Pág. 1/7)

Já com relação ao celular de
NILSON
, depreende-se a existência de indícios de outras atividades ilícitas por parte dele, já que, no mês de dezembro de 2021, mantém várias conversas comprometedores com diversos indivíduos, interações estas aparentemente relacionadas à venda de carros de origem duvidosa, a contrabando de cigarros e de agrotóxicos e comercialização de armas de fogo (
RT n.o 58/2022
no ID 205198186 - Pág. 8/27).

Porém, não há como afirmar que estas inúmeras mensagens de
NILSON
eram trocadas com
VALDINEY
ou sempre com os mesmos indivíduos. Pelo contrário, aparentemente,
NILSON
é único denominador comum nesses diálogos, já que os interlocutores consistem em terminais telefônicos distintos, salvos na sua agenda

com nomes diferentes e às vezes sequer elencados na sua lista de contatos, não sendo possível extrair disso uma agremiação perene dos mesmos agentes.

Em suma,
é plenamente possível que os apelados
NILSON
e
VALDINEY
tenham se ajuntado entre si e com outros indivíduos não identificados,
mediante um
planejamento prévio de associação
permanente
,
duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes habitualmente.

Todavia,
à míngua de
provas mais seguras das quais se possa extrair com certeza tal conclusão,
impõe-se concluir pelo mero concurso esporádico de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, satisfatoriamente comprovada nos autos.

Ante o exposto,
mantêm-se as absolvições
do crime de associação criminosa
.

6.

Do pedido de desclassificação das condutas para o delito de Favorecimento Real – Art. 349 do CP
[PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECURSO DEFENSIVO]:

Por fim, os apelantes
NILSON
e
VALDINEY
buscam, subsidiariamente, a
desclassificação
das condutas para o crime do
art. 349 do Código Penal
, argumentando que
“caso entenda pela condenação dos réus, necessário faz-se reconhecer a
desclassificação
dos delitos de
roubo
e de
receptação
para o crime de
favorecimento real
, vez que pelas evidências dos autos os acusados
apenas auxiliaram a tomar seguro os proveitos de delitos anteriormente praticados
”
(ID

205198204 - Pág. 22).

No entanto,
sem razão
a i. defesa.

Como se sabe, a conduta típica de favorecimento real consiste em prestar a criminoso,
fora dos casos de coautoria (art. 29, CP) ou de receptação (art. 180, CP)
, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, tratando-se, pois, de
norma penal revestida de natureza
subsidiária
e
residual
.

Na espécie, o acervo probatório
não
indica que o envolvimento dos apelantes se deu apenas
posteriormente
à consumação dos delitos, garantindo o destino seguro do proveito dos crimes. Pelo contrário, evidenciou-se que os recorrentes eram verdadeiros
autores diretos do delito de receptação
e
coautores mediatos dos crimes de roubo
, consoante exposto, respectivamente, nos
itens n.o 02 e 04 deste aresto
.

A propósito do tema, já assentou esta c. Terceira Câmara Criminal:

“1. Estando amplamente demonstrado nos autos que o corréu responsável por
esconder o executor das subtrações patrimoniais, por ocultar as armas usadas nos crimes e por
guardar a res furtivae em local seguro estava previamente ajustado, com consciência e em unidade de desígnios com os autores dos roubos propriamente ditos, bem como que a sua contribuição foi causalmente relevante para a realização da empreitada
, é certo que o seu envolvimento no ilícito consiste em coautoria mediante divisão de tarefas, ex vi da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal,
não havendo falar, por isso mesmo, em mero crime de favorecimento real tão somente porque o acusado em questão não esteve pessoalmente presente na cena do crime
”
. (N.U 0006948-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022) – Grifei.

Portanto, de todo
descabida
a almejada
desclassificação
.

7.

Da materialização das novas reprimendas
:

De antemão, ressalto que tanto os roubos praticados contra as vítimas
Jairo Valdemar Brun
,
Agenor Paulo Bottega
e
Transportadora MAFRO
se aperfeiçoaram no
mesmo contexto fático
e em
idênticas condições e circunstâncias
.

Assim sendo, com o fito de evitar tautologia e repetições desnecessárias, passo a dosar, para cada condenado, a pena dos três crimes conjuntamente, atentando-me às três fases da dosimetria em relação a cada um dos delitos e discriminando as diferenciações que porventura se fizerem necessárias, quando aplicáveis, providência esta que se mostra plenamente possível e
não
configura ofensa ao princípio da individualização da pena
, consoante já assentou o
STJ
,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) E LATROCÍNIO.
TESE DE OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NÃO OCORRÊNCIA.
(...). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...).
2. Observadas todas as três etapas da dosimetria, em relação a cada um dos delitos, separadamente ou não, sendo feitas as devidas diferenciações quando necessárias ou realizadas em conjunto para todos os delitos, quando aplicáveis, não há falar em ofensa ao princípio da individualização da pena pelo aproveitamento dos fundamentos, sem a necessidade de repetição, para evitar tautologia
. 3. (...). 9. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reduzir as penas a 31 anos e 9 meses de reclusão e 65 dias-multa”
(STJ - HC: 285530 RS 2013/0419190-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2017) – grifei.

No mesmo sentido é o precedente do TJMT
(
ex vi
da Ap 92790/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2017, DJE 16/10/2017).

Passo, pois, à individualização das reprimendas, na forma prevista pelo art. 68 do Código Penal.

7.1.

Do crime de roubo perpetrado pelo réu NILSON
:

Na primeira fase da dosimetria, ao avaliar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, valoro negativamente a modular pertinente às
CIRCUNSTÂNCIAS
, valendo-me para tanto do
concurso de agentes
, já que o réu praticou o roubo juntamente com, pelo menos, outras três pessoas.

Como se sabe, em se tratando de
roubo circunstanciado por pluralidade de majorantes
, como é o caso dos autos, é plenamente possível a utilização de uma das causas de aumento na primeira etapa do cálculo dosimétrico, a título de circunstância judicial desfavorável, para elevar a pena-base,
ex vi
do
princípio da migração
.

O tema, inclusive, encontra-se pacificado nesta Corte de Justiça estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT
, o qual preceitua que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Assim, havendo
01 (uma) circunstância judicial desfavorável
, e restando neutras as demais vetoriais, atribuo àquela a expressividade quantitativa de
09 (nove) meses, equivalentes a 1/8 (um oitavo) do intervalo
entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no preceito secundário da norma incriminadora, por entender que se trata de
quantum
razoável, proporcional, necessário e suficiente para

reprovação e prevenção do crime no caso concreto, razão pela qual estabeleço a
pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa da individualização da pena, inexistem circunstâncias legais atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, incidem as majorantes do art. 157, §2.o, inc. V, e §2.o-A. inc. I, do Código Penal, referentes à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo e, aqui,
acolho o pedido formulado pelo Ministério Público em suas razões recursais
e, com fulcro na
faculdade
que me é conferida pelo
art. 68, parágrafo único, do Código Penal
,
aplico cumulativamente ambas as majorantes
.

Isto porque,
além do emprego da arma de fogo para a prática do roubo,
os agentes ainda mantiveram a vítima em cativeiro por mais 07h (sete horas) em uma região de mata
, a fim de que o caminhão e os semirreboques subtraídos pudessem seguir seu destino sem embaraços, particularidade que recomenda juízo de censurabilidade mais intenso, nos moldes do seguinte precedente:

“8. No caso, as instâncias ordinárias declinaram fundamentos concretos e idôneos que evidenciaram, de modo inequívoco, a possibilidade de aplicação cumulada das majorantes, sobretudo no que se refere à restrição de liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, porquanto ficou assente a gravidade da conduta do ora agravante, que, em concurso com outros agentes armados, levou a vítima para um cativeiro, restringindo-lhe a liberdade por cerca de duas horas.”

(AgRg no HC n. 822.646/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

Portanto, considerando a incidência cumulativa da majorante da
restrição da liberdade da vítima
, na fração mínima de
1/3
(um terço), e do emprego de arma de fogo, na fração
ex lege
de
2/3
(dois terços), fixo a pena em
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, tendo em vista a ocorrência do
concurso formal de crimes
, pois, mediante uma só ação, os recorrentes subtraíram bens de 03 (três) vítimas distintas (
Jairo
,
Agenor
e
Transportadora MAFRO
), elevo a sanção em
1/5 (um quinto)
, com fulcro no seguinte posicionamento:

“3.
O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados
, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento”
. (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) – Grifei.

Assim, fixo a pena definitiva do acusado
NILSON
, para os crimes de roubo, em
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa,
ex vi
do art. 72 do Código Penal.

À luz das demais penas estabelecidas na sentença, derivadas das condenações pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes, receptação e desobediência, cumulo tais reprimendas com a sanção do crime de roubo ora dosada,
ex vi
do art. 69 do Código Penal, e fixo a
PENA

FINAL
e

DEFINITIVA

de
NILSON
em
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
108 (cento e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além

de
15 (quinze) dias de detenção
.

Estabeleço o
REGIME INICIAL
FECHADO

para o cumprimento da pena de reclusão, restando, pois,
indeferida

a insurgência defensiva, no que tange ao pedido de
detração
do período de prisão provisória
, pois o réu ficou preso cautelarmente entre a data do fato (
04/01/2022
) e a prolação da sentença, em
23/08/2022
(ID 205198201 - Pág. 10), ou seja, por
07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias
, o que significa que
o desconto desse período não daria azo ao abrandamento do regime inicial
, de modo que tal providência deve ser reservada ao Juízo da Execução.

A propósito:

“2. ‘É consolidado o entendimento desta Corte Superior de que
se estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do CPP, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso’
(...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.463.415/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/11/2019) – Grifei.

Como há
pedido expresso na denúncia e nas razões recursais
, condeno o réu ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima
Jairo
, para reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do CPP, estipulando o valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pro rata
entre os condenados, à míngua de maiores elementos capazes de indicar a extensão dos prejuízos, já que, embora sejam
in re ipsa,
o mencionado ofendido não foi ouvido em juízo.

Ademais, a quantia estipulada nessa seara criminal trata de valor indenizatório
mínimo
, nada impedindo que a vítima se socorra na esfera cível do Direito, caso entenda pela necessidade de majorar o montante,
ex vi
do art. 55, VI, do CPC.

Por fim, o acusado
NILSON
encontra-se solto desde a prolação da sentença recorrida e, neste ínterim, não sobreveio aos autos notícia quanto à superveniência dos requisitos da prisão preventiva, de modo que
concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

7.2.

Do crime de roubo perpetrado pelo réu VALDINEY
:

Na primeira fase da dosimetria, ao avaliar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, valoro negativamente a modular pertinente às
CIRCUNSTÂNCIAS
, valendo-me para tanto do
concurso de agentes
, já que o réu praticou o roubo juntamente com, pelo menos, outras três pessoas.

Como se sabe, em se tratando de
roubo circunstanciado por pluralidade de majorantes
, como é o caso dos autos, é plenamente possível a utilização de uma das causas de aumento na primeira etapa do cálculo dosimétrico, a título de circunstância judicial desfavorável, para elevar a pena-base,
ex vi
do
princípio da migração
.

O tema, inclusive, encontra-se pacificado nesta Corte de Justiça estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT
, o qual preceitua que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Assim, havendo
01 (uma) circunstância judicial desfavorável
, e restando neutras as demais vetoriais, atribuo àquela a expressividade quantitativa de
09 (nove) meses, equivalentes a 1/8 (um oitavo) do intervalo
entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no preceito secundário da norma incriminadora, por entender que se trata de
quantum
razoável, proporcional, necessário e suficiente para

reprovação e prevenção do crime no caso concreto, razão pela qual estabeleço a
pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa da individualização da pena, inexistem circunstâncias legais atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, incidem as majorantes do art. 157, §2.o, inc. V, e §2.o-A. inc. I, do Código Penal, referentes à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo e, aqui,
acolho o pedido formulado pelo Ministério Público em suas razões recursais
e, com fulcro na
faculdade
que me é conferida pelo
art. 68, parágrafo único, do Código Penal
,
aplico cumulativamente ambas as majorantes
.

Isto porque,
além do emprego da arma de fogo para a prática do roubo,
os agentes ainda mantiveram a vítima em cativeiro por mais 07h (sete horas) em uma região de mata
, a fim de que o caminhão e os semirreboques subtraídos pudessem seguir seu destino sem embaraços, particularidade que recomenda juízo de censurabilidade mais intenso, nos moldes do seguinte precedente:

“8. No caso, as instâncias ordinárias declinaram fundamentos concretos e idôneos que evidenciaram, de modo inequívoco, a possibilidade de aplicação cumulada das majorantes, sobretudo no que se refere à restrição de liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, porquanto ficou assente a gravidade da conduta do ora agravante, que, em concurso com outros agentes armados, levou a vítima para um cativeiro, restringindo-lhe a liberdade por cerca de duas horas.”

(AgRg no HC n. 822.646/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

Portanto, considerando a incidência cumulativa da majorante da
restrição da liberdade da vítima
, na fração mínima de
1/3
(um terço), e do emprego de arma de fogo, na fração
ex lege
de
2/3
(dois terços), fixo a pena em
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Por fim, tendo em vista a ocorrência do
concurso formal de crimes
, pois, mediante uma só ação, os recorrentes subtraíram bens de 03 (três) vítimas distintas (
Jairo
,
Agenor
e
Transportadora MAFRO
), elevo a sanção em
1/5 (um quinto)
, com fulcro no seguinte posicionamento:

“3.
O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados
, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento”
. (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) – Grifei.

Assim, fixo a pena definitiva do acusado
VALDINEY
, para os crimes de roubo, em
12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa,
ex vi
do art. 72 do Código Penal.

À luz das demais penas estabelecidas na sentença, derivadas das condenações pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, por duas vezes, receptação e desobediência, cumulo tais reprimendas com a sanção do crime de roubo ora dosada,
ex vi
do art. 69 do Código Penal, e fixo a
PENA

FINAL
e

DEFINITIVA

de
VALDINEY
em
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
108 (cento e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além

de
15 (quinze) dias de detenção
.

Estabeleço o
REGIME INICIAL
FECHADO

para o cumprimento da pena de reclusão, restando, pois,
indeferida

a insurgência defensiva, no que tange ao pedido de
detração
do período de prisão provisória
, pois o réu ficou preso cautelarmente entre a data do fato (
04/01/2022
) e a prolação da sentença, em
23/08/2022
(ID 205198200 - Pág. 6), ou seja, por
07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias
, o que significa que
o desconto desse período não daria azo ao abrandamento do regime inicial
, de modo que tal providência deve ser reservada ao Juízo da Execução.

A propósito:

“2. ‘É consolidado o entendimento desta Corte Superior de que
se estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do CPP, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso’
(...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.463.415/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/11/2019) – Grifei.

Como há
pedido expresso na denúncia e nas razões recursais
, condeno o réu ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima
Jairo
, para reparação dos danos causados, nos termos do art. 387, IV, do CPP, estipulando o valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pro rata
entre os condenados, à míngua de maiores elementos capazes de indicar a extensão dos prejuízos, já que, embora sejam
in re ipsa,
o mencionado ofendido não foi ouvido em juízo.

Ademais, a quantia estipulada nessa seara criminal trata de valor indenizatório
mínimo
, nada impedindo que a vítima se socorra na esfera cível do Direito, caso entenda pela necessidade de majorar o montante,
ex vi
do art. 55, VI, do CPC.

Por fim, o acusado
VALDINEY
encontra-se solto desde a prolação da sentença recorrida e, neste ínterim, não sobreveio aos autos notícia quanto à superveniência dos requisitos da prisão preventiva, de modo que
concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelos réus
VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
e
NILSON DA SILVA
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR
arguida pela defesa.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial
, a fim de condenar os acusados
VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
e
NILSON DA SILVA
pela prática do crime do art. 157, §2.o, inc. II e V, §2.o-A, inc. I, por três vezes, na forma do art. 70,
caput
, ambos do Código Penal, de modo reajusto suas
reprimendas
finais
e
definitivas
para a idêntica pena de

17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
108 (cento e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além

de
15 (quinze) dias de detenção
, facultando-lhes o
direito de recorrer em liberdade
.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 1000732-09.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024